Tribunal: STF
Processo: HC 220788
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de John Lennon Oliveira Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 765.882/MG.



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante alega constrangimento ilegal imposto ao paciente, que, segundo alega, estaria atrelada à sua condição financeira, já que não possui recursos suficientes para arcar com o valor da fiança estipulada. 



    Afirma que, estando ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da medida constritiva torna-se desnecessária, mormente em razão da Covid-19.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, ainda que de ofício para “suspender a fiança arbitrada por outras medidas cautelares diversa da prisão”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, I, AMBOS DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) E ARTIGO 18 DA LEI 10.826/2003 (TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO). SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA FIANÇA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (Precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. No caso, ao que parece, a fiança foi fixada com base nos parâmetros legais e considerando a capacidade financeira do paciente. Por outro lado, o pedido de revogação da fiança, em razão da alegada insuficiência de recurso para o adimplemento das parcelas fixadas, não foi previamente levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau, para análise. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (Doc. 5).



    Não há o que ser censurado nessa decisão. 



    Percebe-se que a pretensão da defesa (suspensão da fiança ou substituição por cautelar diversa) foi negada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a questão levada para discussão e trazida no presente writ não teria sido objeto de análise no Tribunal de Justiça estadual. Com efeito, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira dupla supressão de instância não admitida. 



    Nesse sentido, os precedentes seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros. 



    No tocante ao pedido de implemento da ordem de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a autorizá-lo, tendo em vista que, conforme consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “a fiança foi fixada com base nos parâmetros legais e considerando a capacidade financeira do paciente.”



    Por fim, o impetrante não instruiu o feito com as peças necessárias (inteiro teor do acórdão e decisão que decretou a prisão), o que inviabiliza a análise de eventual ilegalidade da decisão mediante a qual imposta a constrição da liberdade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente